Tribunal: TJPA
Processo: 0037558-68.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037558-68.2007.8.14.0301

APELANTE: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. TÍTULO EXEQUENDO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ART. 15, II, “B”, DA LEI Nº 5.474/68.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo Município de Belém e extinguiu o feito executivo.

II- A execução de origem reclama o pagamento de valores provenientes de fornecimento de materiais hospitalares, desprovidos de contrato público.

III- Não obstante o negócio jurídico tenha se dado desprovido de licitação e do correspondente contrato formal, é possível o ajuizamento de ação executiva de duplicata sem aceite.

IV- O feito executivo está lastreado em duplicatas mercantis, acompanhadas de instrumentos de protestos, notas fiscais e recebimento de entrega de mercadorias; documentos hábeis a embasar a pretensão.

V- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para julgar improcedentes os embargos à execução, determinando-se o retorno dos autos ao juízo
a quo
para regular prosseguimento da execução. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital,
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
proposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, que julgou procedentes os embargos e declarou nula a execução.

Narra a Apelante que é empresa privada, distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares, atuando há mais de 23 anos no mercado brasileiro e que há 13 (treze) anos forneceu seus produtos ao Município de Belém, todavia, não recebeu os pagamentos que lhes eram devidos, razão pela qual ingressou com ação de execução lastreada em duplicatas mercantis, sem aceite, porém, protestadas, notas fiscais e canhotos de entrega devidamente assinados.

Continua aduzindo que a Fazenda Pública, após ser citada, opôs embargos à execução, os quais foram julgados procedentes, extinguindo-se a execução, nos seguintes termos (id. 15260015):

“(...) DISPOSITIVO.

Isto posto, e por tudo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução manejados pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, para declarar nula a execução em apenso na forma do art. 803, I, do CPC/2015.

Traslade-se cópia da presente sentença para os autos da execução em apenso.

Custas do processo e honorários advocatícios pelo Exequente, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (...)”

Irresignada, a empresa autora interpôs
o presente recurso de apelação (id. 15260026).

Em suas razões, argui que que a emissão de duplicata é facultativa, conforme preceitua a lei de duplicatas, motivo pelo qual o Apelado não exarou seu aceite.

Aduz que se não concordasse com o protesto, competia ao devedor inviabilizá-lo, opondo-se ao mesmo quando do recebimento da notificação do cartório de protestos, atitude que não o fez, e que o título se reveste de todos os pressupostos executivos exigíveis previstos na Lei 6.458/77.

Assevera que os canhotos de entrega estão devidamente assinados, apesar de não estarem carimbados, o que comprova a efetiva entrega da mercadoria ao executado e que a obrigação é recíproca: deve o entregador exigir a assinatura e carimbo, mas também é dever de quem recebe assinar e carimbar, sendo descabido exigir a obrigação apenas de uma das partes.

Aponta que o ônus da prova compete a quem alega, o que não foi observado pelo ente público.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os embargos à execução.

O Município de Belém apresentou contrarrazões refutando os argumentos da recorrente (id. 15260033).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 15749705).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo Município de Belém e extinguiu o feito executivo.

A Empresa Apelante sustenta que os documentos que instruem a ação de execução preenchem todos os requisitos legais necessários e que eles comprovam a efetiva entrega da mercadoria ao executado, aduzindo que a emissão de duplicata é facultativa e que os canhotos das notas fiscais foram devidamente assinados pelo recebedor, cabendo ao Ente Público provar que tais assinaturas não pertencem a servidores atrelados ao seu quadro de pessoal, o que não o fez.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o magistrado singular fundamentou seu
decisum
na ausência de liquidez e certeza dos títulos exequendos, aduzindo que as duplicatas acostadas não preenchem os requisitos da Lei nº 5.474/68, uma vez que não possuem o aceite necessário, aliado ao fato de não haver a comprovação da efetiva prestação do serviço, com a prova inequívoca do recebimento das mercadorias pelo executado.

Todavia, entendo que não agiu com acerto o juízo a quo.

Em que pese não haver prova nos autos acerca da realização de processo licitatório ou a formalização de contrato administrativo, entendo que os documentos que instruem o caderno processual são suficientes para demonstrar a realização de negócio jurídico entabulado entre as partes e, consequentemente, a obrigação de ambas cumprirem com os seus deveres e obrigações.

É verdade que a Lei nº 8.666/93 que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, estabelece, no
caput
de seu art. 2º, a obrigatoriedade de licitação prévia a negócios jurídicos firmados com a Administração, e o parágrafo único vincula tais negócios à forma contratual, que deve ser escrita, sendo nulos os contratos firmados de forma verbal, por expressão do parágrafo único, do art. 60 do mesmo diploma.

Todavia, não obstante a nulidade, remanesce o dever da Administração de indenizar o contratado pelo quanto executado, sob pena de favorecimento de enriquecimento ilícito. É a dicção do parágrafo único, do art. 59, da Lei de Licitações, senão vejamos:

“Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.”

“Art. 59. (....)

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.”

Com efeito, a teor das disposições supratranscritas, não obstante a ausência de licitação e a inexistência de contrato administrativo, compete ao requerido indenizar o autor, desde que este comprove a prestação do serviço/fornecimento dos produtos.

No caso ora em análise, a Apelante ajuizou ação de execução visando o recebimento de valores decorrentes do fornecimento de produtos hospitalares entregues à SESMA – Secretaria Estadual de Saúde e Meio Ambiente. Para tanto, instruiu a inicial com cópia de duplicadas mercantis, protestos, notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias.

A duplicata mercantil é um título causal vinculado à sua origem, cuja emissão deve estar atrelada a uma efetiva compra/venda de mercadorias ou prestação de serviço, sendo sua cobrança admitida pela via executiva mesmo que não contenha aceite, quando comprovada a existência dos pressupostos do art. 15, II e alíneas da Lei 5.474/68, que dispõe sobre as duplicatas e dá outras providências,
in verbis
:

“Art 15 -
A
cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

(...);

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; (Redação dada pela Lei nº 14.301, de 2022)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)”

Logo, a duplicata, não aceita, protestada e identificada em instrumento de protesto, acompanhada de nota fiscal fatura, e de comprovante de entrega de mercadorias, é título executivo extrajudicial conforme preconiza o art.784, I do CPC.

“Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais:

I
- a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;”

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA.
Ausência de protesto. Artigo 15, da Lei nº 5.474/68 que exige o aceite do título, ou a comprovação cabal de recebimento das mercadorias e o respectivo protesto do mesmo, para atribuição de eficácia executiva às duplicatas. Hipótese em que a duplicata sem aceite deveria ter sido protestada para se constituir em título hábil a embasar a execução. Precedentes do STJ
. Procedência dos embargos e extinção da execução, sem resolução de mérito mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10053855920188260428 SP 1005385-59.2018.8.26.0428, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 31/01/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/01/2020)” grifo nosso

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DUPLICATAS MERCANTIS
. COMPETÊNCIA DO FORO DA PRAÇA DE PAGAMENTO. DUPLICATA SEM ACEITE ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL E DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DO NEGÓCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de execução lastreada em duplicatas mercantis, a ação deve ser proposta no foro do lugar da praça de pagamento constante do título, ao teor do que dispõe o art. 17 da Lei nº 5.474/68 (Lei das Duplicatas).

2.
A duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada das notas fiscais, inclusive o registro do recebimento das mercadorias negociadas, é instrumento hábil a embasar a execução, a teor do disposto no art. 15, II, da Lei nº 5.494/68 (Lei das Duplicatas), como no caso
.

3. Admite-se como válido o comprovante de entrega, mesmo que não identificada a assinatura do recebedor, em face da teoria da aparência. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00558435020188090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 12/11/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/11/2019)” grifo nosso

No caso dos autos, observa-se que o feito executivo veio embasado de 11 (onze) duplicatas mercantis, devidamente acompanhadas dos respectivos protestos, notas fiscais e comprovantes de entrega, constituindo-se, por conseguinte, em títulos executivos extrajudiciais líquidos e exigíveis, na forma da legislação pertinente.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação do ente público embargante de não ser possível executar duplicata mercantil sem aceite, pois como já demonstrado acima, quando ela vier acompanhada de protesto e comprovante de entrega da mercadoria, a mesma possui força executiva.

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação do embargante de que não há comprovação acerca da entrega das mercadorias/produtos, tendo em vista que os canhotos das notas fiscais estão devidamente assinados e apesar de não constar carimbo do recebedor, competia ao ente público provar que tais assinaturas não correspondiam a assinaturas de servidores dos quadros daquela Secretaria. Neste tópico, vale pontuar que referida prova seria de fácil obtenção pelo requerido, bastando para tanto apresentar a relação dos seus funcionários à época do recebimento das mercadorias, o que não o fez.

Nesse diapasão, tenho que o embargante, nos embargos à execução de título extrajudicial, se limitou ao campo das meras alegações, sem comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da exequente, razão pela qual entendo que o presente recurso merece provimento, devendo a sentença
a quo
ser reformada, para julgar improcedentes os embargos à execução.

Em sendo assim, o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau é medida que se impõe, para o regular prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A.
, para reformar a sentença de 1º grau e julgar improcedentes os embargos à execução, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação de execução, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024